Tribunal: TJDFT
Processo: 0716193-80.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0716193-80.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEIVISSON RODRIGUES TIBA RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA DECISÃO Verifico que o recorrente não comprovou, dentro do prazo legal, o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício solicitado. Diante disso, o recurso não foi conhecido por deserção. Ressalto que os honorários foram fixados conforme previsto no art. 55 da Lei no 9.099/95. Registro, ainda, que não há previsão legal para a concessão retroativa da gratuidade de justiça, com efeitos que alcancem a decisão que reconheceu a deserção. A eventual concessão do benefício possui efeitos apenas ex nunc, ou seja, a partir do momento da decisão. Assim, embora os documentos apresentados estejam fora do prazo, é possível requerer a gratuidade de justiça em qualquer fase do processo. No entanto, os efeitos da concessão não retroagem para invalidar atos já praticados, nem para anular decisão anteriormente proferida de forma regular. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido constante no ID 74112194 para conceder os benefícios da gratuidade judiciária, com efeitos ex nunc, a partir desta decisão. Fica mantido o não recebimento do recurso, bem como os honorários fixados, em razão da deserção e da não comprovação da hipossuficiência dentro do prazo legal. Brasília/DF, 25 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora